Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-23.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 017.994.961-63 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), WILMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 049.585.461-11 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CACIANO FARIAS (RECORRIDO), CACIANO FARIAS - CPF: 884.714.620-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000677-23.2020.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

08.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

HAYANE DIAS DA SILVA

Recorrido(s):

WILMA PEREIRA RODRIGUES/ CACIANO FARIAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO.
CULPA DA RECORRIDA. INVASÃO DA CALÇADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO OU PAGAMENTO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restou configurado o cerceamento de defesa, pois a parte pretende a comprovação dos danos materiais com a oitiva de testemunha, sendo que caberia a parte comprovar tais despesas por documentos, tais como orçamentos, notas fiscais com o conserto.

2.
Trata-se de ação na qual a Recorrente
HAYANE DIAS DA SILVA
postula indenização por danos materiais no valor de R$ 25.017,00 (vinte e cinco mil e dezessete reais), bem como indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito por suposta culpa da Recorrida.

3.
Ao analisar as provas dos autos e essencialmente os documentos anexados a petição inicial entendo que de fato a Recorrida foi a responsável pelo acidente, tendo em vista que invadiu a calçada e abalroou o veículo da Recorrente.

4.
Ocorre que a Recorrente não trouxe aos autos documentos para concluir de forma segura o prejuízo material suportado, eis que não foi anexado aos autos qualquer documento comprobatório nesse sentido.

5.
Nesse sentido, caberia a Recorrente a comprovação do prejuízo material sofrido, por meio de orçamentos ou comprovante de pagamento e nota fiscal do serviço realizado.

6.
Desta feita, entendo que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, portanto, a improcedência do pedido de condenação de danos materiais é medida impositiva.

7
. Ainda a Recorrente postula a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum indenizatório que restou fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
que não comporta reforma, tendo em vista todo o transtorno suportado pela Recorrente com os danos em seu veículo, em que pese a ausência de comprovação do valor dos danos materiais efetivos, entendo que valor do dano extrapatrimonial observam aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno
a Recorrente
HAYANE DIAS DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022